Tribunal: TJDFT
Processo: 0700002-49.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão das Turmas Recursais
Data de publicação: 2025-01-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0700002-49.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. AGRAVADO: HENRIQUE CELIO SAINT CLAIR MATTIODA DE LIMA D E C I S Ã O Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Encaminhem-se os autos ao relator designado, em razão do agravo retido interposto. Brasília/DF, 3 de janeiro de 2025. Silvana Silva Chaves Juíza de Turma Recursal Plantão Judicial